Tribunal: TJPA
Processo: 0014229-84.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014229-84.2018.8.14.0028

APELANTE: LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS, ELSON SIRQUEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INDICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DELITIVA PELO CORRÉU. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO - ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Demonstrado que houve indicação do corréu do local que comprou o entorpecente para revenda e havendo fundada suspeita, acerca da existência de drogas na residência vistoriada, se faz necessária a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Verifica-se que a incursão dos milicianos no imóvel foi precedida de informação garantida indicando a perpetração do narcotráfico no local.

2. Mérito. Não há que se falar em absolvição pois restou provada a autoria do réu ELSON SIRQUEIRA DA SILVA pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência, fato confirmado, inclusive, pelas testemunhas policiais em juízo.

3. Quanto ao Apelante Lindomar Pereira dos Santos descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos, apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retrata, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
ELSON SIQUEIRA DA SILVA E LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS,
inconformados com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou
ELSON

à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e
LINDOMAR

à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia
, ao ID 12581295,
in litteris
: “(...)
no dia 29.10.2018, os denunciados ELSON SIRQUEIRA DA SILVA e LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS foram flagrados na posse de entorpecente. Consta na peça informativa que no dia mencionado, policiais militares receberam informações através do Whatsapp, dando conta de que em uma residência localizada na Folha 14, bairro Nova Marabá, havia uma pessoa comercializando entorpecentes. Chegando no local informado a equipe policial abordou o denunciado Lindomar Pereira da Silva, e com ele foram encontradas 12 (doze) porções de "maconha". Ao ser indagado, Lindomar informou que adquiriu a droga em uma residência localizada na invasão da Folha 25. De posse dessas informações, os policiais militares se deslocaram ao local apontado e abordaram o denunciado Elson Sirqueira da Silva. Após revista na residência, encontraram a quantia de R$ 1.868,00 (mil oitocentos e sessenta e oito reais), 02 (duas) porções de "maconha", 03 (três) "pedras" de "crack", uma balança de precisão e dois rolos de papel filme. Diante do flagrante, os denunciados foram encaminhados à Seccional para que fossem adotados os procedimentos legais. Perante a autoridade policial, o denunciado Lindomar Pereira, alegou já ter sido preso por tráfico de drogas e estava foragido. Narrou que a droga era para consumo próprio. Já o denunciado Elson Sirqueira afirmou que estava apenas guardando a droga para um vizinho e que o dinheiro encontrado adquiriu através de trabalho como pescador. Foi confeccionado Laudo Toxicológico provisório, atestando a materialidade do crime imputado aos denunciados
(...)”.

Em

razões recursais,
ao ID 12581304, pugna a defesa de
ELSON SIRQUEIRA DA SILVA
pelo provimento do presente recurso de apelação, alegando em sede
preliminar
que seja declarado nulo o processo, uma vez que faltam provas idôneas para o prosseguimento da Ação Penal, tendo em vista que todas as provas colhidas decorreram de uma prova ilícita, qual seja, uma
invasão de domicílio sem mandado de busca e apreensão ou prática de crime em seu estado flagrancial
, que per si provoca grave constrangimento ilegal, que deverá ser sanado por este recurso;

Já no MÉRITO, requer o provimento do presente recurso de apelação, no sentido de reformar a decisão que condenou o apelante, tendo em vista a inexistência de provas para uma possível condenação penal nos crimes dispostos no art. 33, da Lei n° 11.343/06

Quanto ao apelante
LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS
, pleiteia a reforma da decisão, para que haja a
desclassificação
do crime do art. 33, da LAD para o art. 28, do mesmo dispositivo legal, tendo em vista que o recorrente portava entorpecentes apenas para consumo.

Em

contrarrazões
, ao ID 12581443, o RMP de 1º grau, requer que sejam as razões julgadas
IMPROCEDENTES
, mantendo-se a sentença prolatada nos autos em sua integralidade, mantendo-se a condenação dos acusados.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro Silva Abucater, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
do apelo manejado, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. PRELIMINAR: Nulidade por violação ao domicílio de ELSON SIRQUEIRA DA SILVA:

Argui a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, a suposta apreensão da droga resultou de informações do outro réu LINDOMAR, informações estas que não eram aptas, por si só a permitirem o ingresso no domicílio, sem mandado de busca e apreensão de entorpecentes, pois ELSON teria indicado pessoa diversa, que teria lhe vendidos a substância entorpecente.

De tal maneira, considera que a diligência policial realizada reveste-se de absoluta ilicitude, pelo que inexiste justa causa à propositura da ação penal.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de delação ocorrida naquele momento, após ter sido o réu LINDOMAR flagrado com substância entorpecentes - “maconha” e ter declinado o endereço de ELSON, como o local que comprou o entorpecente para revenda, havendo assim, fundada suspeita acerca da existência de drogas na residência vistoriada. Isto porque, a incursão dos milicianos no imóvel foi precedida de informação indicando a perpetuação do narcotráfico no local.

Ao que se pode notar, no caso, os agentes públicos,
apurando notícia segura circunstanciada de prática de crime de tráfico
, realizaram a prisão do acusado ELSON, que era o fornecedor da substância entorpecente ao réu LINDOMAR.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, o que é o caso dos autos. Há informações divergentes por parte do apelante LINDOMAR, tendo em vista que em sede policial afirmou que indicou o endereço de ELSON, enquanto que, em sede judicial, informa que indicou um endereço, mas que não necessariamente era o endereço de ELSON SIRQUEIRA, acrescentando que, por encontrar-se algemado do lado de fora da residência, acredita ter indicado outro endereço, no entanto, ELSON que acabou sendo preso.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em comento inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais adentraram na residência em razão de indicação de que ali havia drogas, fato confirmado com a apreensão de considerável quantia da substância da identificada popularmente por “maconha” - 99,510g (noventa e nove gramas e quinhentos e dez miligramas) e ainda, apreensão de “cocaína” - 72,921g (setenta e dois gramas e novecentos e vinte e um miligramas).

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Portanto, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a preliminar, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante quanto ao pedido de absolvição.

2.
MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório do Apelante
ELSON SIRQUEIRA DA SILVA
. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No tocante ao mérito, roga a defesa pela absolvição da apelante por
in dubio pro reo
, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas,
in casu
, ressoa estreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 12581286).

Destaque-se, ainda, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 12581301), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de uma sacola plástica de cor branca que continha os seguintes materiais:

2.1 - 03 (três) unidades de substância petrificada de coloração amarelada. Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total de 99,510g (noventa e nove gramas e quinhentos e dez miligramas).

2.2 - 02 (dois) tabletes, sem invólucro, de erva seca prensada de coloração esverdeada composta por talos, folhas e frutos (sementes). Após pesagem da erva, obteve-se uma massa bruta total de 72,921g (setenta e dois gramas e novecentos e vinte e um miligramas). Os materiais foram pesados em balança analítica da marca GIBERTINI CRYSTAL 200 SMI.

(...)

4 - DO RESULTADO:

SUBSTÂNCIA: POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA. - ERVA: POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

(...)

6 - CONCLUSÃO:

Diante dos exames realizados conclui-se que a erva em questão apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA e a substância apresenta o composto químico químico benzoilmetilecgonica, vulgarmente conhecido como COCAÍNA.”

A autoria delitiva atribuída à apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, as testemunhas ouvidas em audiência deixaram bem esclarecidos de que foram indicados pelo Réu Lindomar o imóvel que encontraram a substância entorpecente.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado ELSON SIRQUEIRA DA SILVA além de prestar versões contraditórias tenta fazer crer que era apenas usuário de drogas e que não praticava a venda de substância entorpecente.

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de esquivar-se da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora a acusada não tenha sido surpreendida vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica “ter em depósito” substância entorpecente, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido -
03 (três) unidades de substância petrificada de coloração amarelada, que após a pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total de 99,510g (noventa e nove gramas e quinhentos e dez miligramas). E ainda, 02 (dois) tabletes, sem invólucro, de erva seca prensada de coloração esverdeada composta por talos, folhas e frutos (sementes). Após pesagem da erva, obteve-se uma massa bruta total de 72,921g (setenta e dois gramas e novecentos e vinte e um miligramas).

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante, pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com a prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalta-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...) - Grifei

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Restando provada a necessidade de condenação pelo crime de tráfico não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

2.2. Da Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06 de LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS:

O apelante alega que ficou comprovado ser usuário de entorpecentes requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
almejando a
absolvição do crime de tráfico devendo haver a desclassificação de suas condutas para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não procede tal argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo já mencionado pelo auto de apreensão e apresentação, bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 12581301), que atestou o resultado positivo para maconha,
confirmando a apreensão de 12 (doze) embrulhos em formato de tablets, sendo 11 (onze) pequenos e 01 (um) maior, confeccionados em papel filmito, fechado pelo próprio material, os quais acondicionar
erva seca prensada de coloração esverdeada
composta por talos, folhas e semtentes. Após a pesagem da erva, obteve-se uma massa bruta total de 40,843g (quarenta gramas e oitocentos e quarenta e três miligramas)
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo pelos policiais militares CRISLENO DE LIMA MESQUITA e NAELDSON CORREA BRITO.

As testemunhas informaram em audiência, que havia denúncias de que o local ocorria o tráfico de entorpecentes, conforme transcrito em sentença. Vejamos:

“(...) É que CRISLENO DE LIMA MESQUITA, polícia militar responsável pela prisão de LINDOMAR, narrou em juízo as circunstâncias em que a prisão aconteceu. A testemunha, advertida sob o compromisso de dizer a verdade, pontuou que chegou ao local após ser informado sobre barulho e festas nas imediações. Assim, ao chegar ao local percebeu um cidadão parado na esquina e ao realizar uma abordagem de rotina encontrou certas porções de droga em sua posse.

Seguiu dizendo que o próprio nacional LINDOMAR confirmou que estava naquele local praticando tráfico de drogas, ante a falta de oportunidade no mercado de trabalho. Ao ser questionado sobre o porquê não identificou o réu como usuário, a testemunha declinou dizendo que a quantidade de droga portada (porções) e o fato de o réu encontrar-se parado na esquina eram evidências de que ali, naquele momento, o réu de fato estava a comercializar a droga.

Acerca da responsabilidade criminal de ELSON SIRQUEIRA DA SILVA, o agente público indicou que o próprio LINDOMAR, na tentativa de colaborar com a investigação criminal, os conduziu à casa daquele o indicando como o dono do entorpecente. Chegando ao local, segundo CRISLENO, encontrou na casa de ELSON drogas, o que corroborou a versão de LINDOMAR.

Reforçando a culpabilidade dos réus, há também o depoimento do Policial Militar NAELDSON CORREA BRITO. Ao depor, o policial apontou que a circunstância em que LINDOMAR foi preso – portando certa quantidade de droga na esquina de uma rua situada à folha 14 – evidenciava conduta de traficante – distribuidor de droga – afastando, portanto, sua classificação como simples usuário.

Ademais, NAELDSON confirmou que após LINDOMAR indicar o dono da droga, chegou até o réu ELSON e apreendeu maconha e crack, além de relevante quantidade de dinheiro (...)”.

O contundente depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da audiência de instrução que ouviu as testemunhas, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelo apelante em sede de apelação, sequer se sustenta, pois a quantidade descrita no laudo definitivo descreveu
40,843g (quarenta gramas e oitocentos e quarenta e três miligramas) de maconha, logo quantidade muito grande quando se trata de consumo próprio.

Analisando os depoimentos verifica-se que os milicianos foram harmônicos nas versões apresentadas.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois
tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, pois como dito anteriormente, além da quantidade foi relatado pelos policiais que o local era conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu guardava a droga e não desconstituiu as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que as apelantes venderam entorpecente ao usuário abordado pelos policiais e tinha consigo drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das acusadas constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A alegação de que as acusadas são usuárias de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. A mera admissão da propriedade da droga apreendida para consumo pessoal não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 630 do c. STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.". 5. Recursos conhecidos e não providos. - Grifei

(Acórdão 1422164, 07187394420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 22/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e desclassificação. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a preliminar. (TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR) - Grifei

Desta forma,
não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso dos apelantes e lhe NEGO PROVIMENTO, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023